Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO MARCO PARA CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Por ausência de previsão legal, a prática de falta grave no curso da execução penal não serve para interromper o prazo para deferimento de saídas temporárias. Modificação de entendimento à luz de precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Encontrando-se o apenado no regime semiaberto e satisfeitos os requisitos previstos no artigo 123, da LEP, impõe-se a concessão das saídas temporárias.
3. Recurso de agravo conhecido e improvido.